Tribunal: TJDFT
Processo: 0737537-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO TÍTULO EXECUTIVO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva (ação n. 32.159/97), que rejeitou impugnação à execução no ponto referente à limitação temporal da condenação. A controvérsia acerca da forma de incidência da Taxa SELIC não foi conhecida, por já ter sido objeto de agravo anterior, cujo recurso especial encontra-se sobrestado por determinação da Presidência da Corte, em razão da afetação do Tema n. 1.349 da repercussão geral pelo STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se a condenação imposta ao Distrito Federal, na ação coletiva n. 32.159/97, deve ser limitada temporalmente até a data de impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97, ajuizado em 28/04/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada rejeita a limitação temporal da condenação, mas apresenta imprecisões quanto à extensão dos efeitos da sentença coletiva, tecendo considerações sobre a irretroatividade do título judicial.
4. A sentença da ação coletiva condenou o ente público ao pagamento de prestações vencidas entre janeiro de 1996 e a data de efetivo restabelecimento do benefício, tendo sido parcialmente reformada em segundo grau quanto aos critérios de juros e correção monetária.
5. O título executivo, contudo, limita-se às parcelas anteriores à impetração do MS n. 7.253/97, conforme entendimento fixado na sentença coletiva e reiterado em grau recursal, em razão da duplicidade de ações.
6. A decisão agravada apresenta falta de clareza quanto à limitação das parcelas, o que justifica a necessidade de expressa delimitação temporal da condenação, resguardando os limites objetivos da coisa julgada.
7. A execução deve observar rigorosamente os contornos do título judicial transitado em julgado, não sendo admissível a cobrança de parcelas posteriores a 27/04/1997, data de ajuizamento do mandado de segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e provido.
Tese de julgamento: “1. A condenação imposta em ação coletiva deve observar os limites objetivos da coisa julgada, não podendo ser executada além do período expressamente fixado na sentença transitada em julgado. 2. Quando a sentença coletiva delimita o período de condenação até a data da impetração de mandado de segurança posterior, a execução deve restringir-se às parcelas vencidas até essa data. 3. A ausência de clareza na decisão impugnada justifica a atuação do Tribunal para explicitar os limites temporais do título executivo, com vistas à segurança jurídica e à adequada execução da sentença.”